Tribunal: TJDFT
Processo: 0717514-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Gravidade concreta. Prisão domiciliar.
1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas –- paciente preso em flagrante e que cumpria pena em regime aberto por crime de associação para o tráfico e, ao que tudo indica, era destinatário de encomenda com mais de 1kg de maconha ("skunk") -- justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2 - Não havendo provas de que o paciente é o único responsável pelos cuidados dos filhos de até 12 anos de idade incompletos, nem da doença que um deles tem, não se substitui a prisão preventiva por domiciliar.
3 – Ordem denegada.